Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. ALIENAÇÃO POSTERIOR. CESSÃO DE DIREITOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do art. 674, do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser ajuizados por “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
2. Na hipótese dos autos, observa-se que a indisponibilidade foi devidamente averbada na matrícula do imóvel em 2015, sendo de conhecimento da embargante a discussão judicial envolvendo o bem.
3. Não obstante, o imóvel foi objeto de alienação por meio de cessão de direitos anos depois, o que permite considerar a existência de fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso IV, do CPC.
4. Dessa forma, reputam-se ausentes os requisitos necessários para o afastamento da constrição judicial sobre o imóvel.
5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.